Tribunal: TJSP
Processo: 1003680-07.2021.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – Descontos, no benefício previdenciário da autora, de parcelas de empréstimo não contratado – O ônus de provar que a assinatura aposta no documento era da lavra da autora incumbia ao banco réu, que produziu o documento, nos termos do artigo 429, inciso II, do novo Código de Processo Civil – Precedente do STJ – Débito declarado inexigível – Falha na prestação de

Ementa:
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – Descontos, no benefício previdenciário da autora, de parcelas de empréstimo não contratado – O ônus de provar que a assinatura aposta no documento era da lavra da autora incumbia ao banco réu, que produziu o documento, nos termos do artigo 429, inciso II, do novo Código de Processo Civil – Precedente do STJ – Débito declarado inexigível – Falha na prestação de serviço pelo réu, que responde pelos prejuízos causados ao consumidor – Recurso do réu improvido, neste aspecto.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO – Descabimento – Devolução em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que pressupõe a má-fé do credor, hipótese não configurada na espécie – Restituição simples do valor que se impõe – Recurso do réu provido, neste aspecto.
DESCONTOS DE VALORES INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA – DANO MORAL – Inocorrência – Descontos de valores ínfimos, de aproximadamente, R$ 49,33 (quarenta e nove reais e trinta e três centavos) – A autora não sofreu qualquer abalo de crédito, não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral, tampouco ocorreu qualquer lesão à sua honra objetiva e subjetiva – Não ficou evidenciada a ocorrência de cobranças vexatórias ao consumidor – Inexistência de dano moral indenizável – Recurso da autora improvido.
DEVOLUÇÃO DO VALOR CREDITADO – O valor creditado na conta corrente da autora, referente ao contrato declarado nulo, deve ser devolvido ao réu, sob pena de enriquecimento sem causa – Recurso da autora improvido.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, em favor da parte requerida, devidos pela autora, ficam majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, com a observação de ser ela beneficiária da gratuidade da justiça.
RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE E RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.